Tribunal: STJ
Processo: 0066796-31.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985794 - RJ (2025/0253194-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REIS E SILVA - RJ102484
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
e da deficiência no cotejo analítico. O agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ
interposto deixou de apresentar impugnação específica à deficiência no cotejo
analítico, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2001d59d-3e2e-4a14-953e-8d386651007c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985794 - RJ (2025/0253194-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REIS E SILVA - RJ102484
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
e da deficiência no cotejo analítico. O agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ
interposto deixou de apresentar impugnação específica à deficiência no cotejo
analítico, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA51609707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: 84fd3ec4-6c23-40aa-9405-b41a052e6717

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a decisão agravada causa
prejuízo significativo ao agravante, pois opera efeitos danosos em seu patrimônio acerca
do pagamento de tributos que não deveriam ser exigidos do mesmo, dificultando até
mesmo sua sobrevivência" (fl. 296).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
e da deficiência no cotejo analítico. Segundo a decisão ora agravada, a
Súmula 7/STJ
parte agravante deixou de impugnar especificamente a deficiência no cotejo analítico.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto a deficiência no cotejo analítico.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51609707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: 84fd3ec4-6c23-40aa-9405-b41a052e6717

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: 84fd3ec4-6c23-40aa-9405-b41a052e6717

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.794 / RJ
Número Registro: 2025/0253194-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317302620168190014
00667963120248190000
202524507081
317302620168190014
667963120248190000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO : ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REIS E SILVA - RJ102484
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO : ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REIS E SILVA - RJ102484
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: e48d8c14-9dd9-4e28-a493-eb2977236d54

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: e48d8c14-9dd9-4e28-a493-eb2977236d54